Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-27.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que desclassificou a imputação do art. 14 para o art. 12 da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo; (ii) estabelecer a validade da confissão extrajudicial não reiterada em juízo, à luz do art. 155 do CPP; e (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, em especial quanto à pena-base, à atenuante da confissão espontânea e à proporcionalidade da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por prova documental, laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A arma de fogo foi localizada no interior da residência da acusada, em local por ela indicado, circunstância que demonstra domínio do fato e afasta a tese defensiva de ausência de posse consciente e voluntária.
5. A confissão extrajudicial, embora não reiterada em juízo, é válida quando utilizada como elemento de reforço e corroborada por provas judicializadas, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
6. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando coerentes, harmônicos e ausentes indícios de parcialidade, podendo fundamentar decreto condenatório.
7. A pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada diante da existência de maus antecedentes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria.
9. A pena pecuniária deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena corporal, sendo excessiva a quantidade de dias-multa fixada na sentença.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis são inviáveis diante dos maus antecedentes e do prognóstico desfavorável quanto à suficiência das medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, incisos III, IV e VII; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, III, “d”, e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 30.09.2020; TJDFT, Acórdão no 1980938, Apelação Criminal no 0704687-98.2023.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 31.03.2025.